Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703836-50.2019.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS, ANDRÉ MARTINS SOARES RECORRIDO:DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. LICITUDE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO COMPETÊNCIA. AGEFIS. MÉRITO. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E NÃO REGULARIZÁVEL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DIREITO À MORADIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir as provas impertinentes à solução da controvérsia. Tratando-se de matéria unicamente de direito, irrelevante a produção das provas testemunhal e documental requeridas. 2. À época dos fatos, a AGEFIS/DF integrava a Administração Indireta, que em razão de sua natureza jurídica de autarquia, detinha personalidade jurídica própria e poder de polícia. 3. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares. 4. As construções erigidas sem autorização da Administração Regional violam o disposto no artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal - Lei no 2.105/98, segundo o qual qualquer obra de que trata a lei, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento. 5. Sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 6. Negou-se provimento aos recursos de apelação. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, na hipótese, representa cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação ao artigo 6o da Constituição Federal, asseverando que o ato demolitório, no caso dos autos, implica ofensa ao direito de moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 370 do CPC. A jurisprudência da Corte Superior encontra-se consolidada no sentido de que “avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Incide, portanto, o enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1263175 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI DJe 29/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, registre-se que os fundamentos do acórdão combatido residem em legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012